Tribunal: TJMT
Processo: 0002037-33.2018.8.11.0019
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002037-33.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (APELANTE), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CPF: 441.779.760-91 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), RAMINTON PUHL PETRAZZINI - CPF: 018.505.911-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 787.089.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.706.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI JOSE RHODEN - CPF: 787.210.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ELIAS ZANATTA - CPF: 553.450.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVARES DE AVILA - CPF: 939.108.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUCOSKI - CPF: 572.016.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA - CPF: 332.443.919-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CPF: 441.779.760-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PECULATO MAJORADO – CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS FATOS –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CONCURSO DE CRIMES –
CONTAGEM DO PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

T
ranscorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, do Código Penal, e art. 61 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanderlei Antônio de Abreu
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n. 0002037-33.2018.8.11.0019, que o condenou
pela prática do crime de peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Nas suas razões recursais a defesa argumenta que “
a mesma fragilidade das provas produzidas em relação ao Fato 6
”, pelo qual o recorrente foi absolvido pelo juízo
a quo
, “
também permeia em relação ao Fato 2, de modo que o Recorrente foi condenação com base em meras presunções
” (
sic
), motivo pelo qual postula a absolvição por não haver provas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP (Id. 178661695).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustenta a inviabilidade do pleito defensivo, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da prática delitiva, de modo que deve ser mantida a sentença condenatória (Id. 185467688).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 191572663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 13 de julho de 2010, no município de Tapurah/MT, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
, juntamente com Reni Cecília Puhl e Cláudio Javé de Sá Bandeira, inseriram declaração falsa em documentos particulares com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, utilizando-se de notas fiscais idelogicamente falsificadas, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
desviou dinheiro público, valendo-se do cargo que ocupava, em proveito próprio e alheio, com a participação da corré Reni Cecília Puhl.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) De acordo com o caderno investigativo, o denunciado CLÁUDIO JAVÁ DE SÁ BANDEIRA efetuou compras no estabelecimento da corré RENI CECILIA PUHL, Petrazzini Materiais para Construção, oportunidade na qual pagou à vista, mas solicitou que RENI CECILIA PUHL emitisse notas fiscais em nome do Município de Porto dos Gaúchos, já que havia, perante o dito município, dívidas a receber.

Com efeito, a acusada RENI CECILIA PUHL, atendendo ao pedido de CLÁUDIO JAVÁ DE SÁ BANDEIRA, lançou notas fiscais como se o Município tivesse realizado despesa, fato que nunca ocorreu.

Restou averiguado que RENI CECILIA PUHL produziu 02 (duas) notas fiscais ideologicamente falsas durante o esquema criminoso (f. 33/34), sendo a de R$ 2.203,50 (dois mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos) efetivamente paga com cheque (f. 35), que fora depositado na conta de Tatiana Mardegan Saraiva, em pagamento a um cheque do denunciado VANDERLEI que ela havia recebido e não tinha fundos. A segunda não fora adimplida, diante da descoberta das fraudes pelo secretário de finanças do município de Porto dos Gaúchos (...)
”

(Id. 178661660, pp. 7-19).

Diante desses fatos, o recorrente
Vanderlei Antônio de Abreu
foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica majorada (CP, art. 299, paragrafo único) e
peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Após a regular instrução processual, foi declarada a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de falsidade ideológica, porém, o recorrente Vanderlei foi condenado pela prática do crime de
peculato majorado (CP, art. 312, § 1º, c/c o art. 327, § 2º), em continuidade delitiva (CP, art. 71),
razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
3 anos,

1 mês e 10

de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, além de 17 dias-multa no valor unitário de 1/2 do salário mínimo, e o pagamento de R$ 2.203,50 (dois mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos) para reparação dos danos causados pela infração ao município de Porto dos Gaúchos/MT.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente
recurso
, sustentando que
“
a mesma fragilidade das provas produzidas em relação ao Fato 6
”, pelo qual o recorrente foi absolvido pelo juízo
a quo
, “
também permeia em relação ao Fato 4
”.

Acrescenta que a primeira presunção concentra-se na autorização por telefone supostamente dada pelo recorrente para a emissão das notas fiscais ideologicamente falsificadas e “
a segunda de que foi o praticante do ato por gozar de grande autonomia para agir em nome do Município
”.

Dessa forma, conclui que o apelante foi condenado com base em meras presunções, motivo pelo qual postula a absolvição por ausência de provas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do apelante (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Além disso,
no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119), regra que se aplica à continuidade delitiva (STF, Súmula n. 497).

Na hipótese, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade total de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, sendo
2 anos e 8 meses de reclusão
para cada crime isoladamente, aumentada de 1/6, haja vista o reconhecimento da continuidade delitiva.

Dessa feita, a pena paradigma para o reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade será aquela aplicada para cada um dos delitos, separadamente, isto é, 2 anos e 8 meses de reclusão
que, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, prescreve em 8 anos.

Conforme se infere dos autos, a denúncia foi recebida em
5.3.2014
(Id. 178661662, pp. 115-117) e a sentença condenatória foi proferida em
24.5.2023
(Id. 178661689), inexistindo qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição neste interregno.

O édito condenatório transitou em julgado para a acusação, pois, devidamente intimado, o Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, conforme certificado no Id. 178661701.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e
transcorridos mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (
5.3.2014
) e a publicação da sentença (
24.5.2023
), imperioso declarar a extinção da punibilidade do acusado Vanderlei em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de
Vanderlei Antônio de Abreu
quanto ao crime descrito no “Fato 4” da denúncia,

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024